Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-02.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703691-02.2020.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARIDA MARIA PINHEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 20336110. Mantenha-se o processo sobrestado. Publique-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator